Tribunal: STF
Processo: AI 529507
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Seguimento negado.
   Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não ocorrência.
   Agravo regimental improvido. Não procede agravo em que a parte
   agravante não contesta todos os fundamentos da decisão agravada.